Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. FILHO MENOR. APLICABILIDADE DA LEI No 8.112/90. DESNECESSIDADE DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a remoção da requerente, independentemente do interesse da Administração, para delegacia de polícia diversa daquela em que se encontra lotada atualmente.
2. Argumentou a parte recorrente/requerida que a Lei 8.112/90 não se aplica aos policiais civis, posto que a categoria possui regramento próprio sobre o tema. Aduziu que o artigo da Lei no 8.112/90 que cuida sobre remoção de servidor público determina que a remoção do servidor está condicionada à comprovação do alegado por junta médica oficial, tendo o magistrado, ao aplicar somente parte da legislação, atuado como legislador. Argumentou que o termo localidade utilizado no artigo em questão tem a ver com municípios ou Estados, não se aplicando, portanto, ao Distrito Federal. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, para improcedência do pedido inicial.
3. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida manifestou-se pela possibilidade de aplicação da Lei 8.112/90 aos policiais civis, nos termos do art. 21 da CF/88, o qual dispõe acerca da competência privativa da União para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal. Aduziu que, no tocante à apresentação de laudo médico oficial, que sua exigibilidade pode ser mitigada, nos casos em que há outros meios de prova para confirmar a condição de saúde questionada. No que tange ao termo localidade, afirmou não ser razoável ser negado o direito à recorrida em virtude do Distrito Federal ser dividido em regiões administrativas e não em municípios. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença.
4. De acordo com o art. 21, XIV, da CF/88, compete à união “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.”
5. Assim, sendo a União competente para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, seus servidores são regidos pela Lei no 4878 de 3/12/1965) e, subsidiariamente, pela Lei no 8.112/90. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. APLICABILIDADE. NETO DO DE CUJUS PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 217, §§ 1o E 2o. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos Policiais Civis do Distrito Federal aplicam-se as disposições elencadas na Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 2. A lei 8.112/90, em seu artigo 217, § 1o, afasta a possibilidade de percepção do benefício de pensão por pessoa portadora de deficiência, que viva sob a dependência econômica do servidor, se este tiver deixado cônjuge ou companheiro como pensionista. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1179919, 00160880520148070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)
6. O art. 36, III, b, da Lei no 8.112/90, prevê a remoção a pedido do servidor público, para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou de dependente que viva às suas expensas e que conste de seus assentamentos funcionais, condicionado à comprovação por junta médica oficial.
7. No que tange à comprovação do motivo de saúde por junta médica oficial, sua necessidade pode ser mitigada, caso estejam presentes nos autos documentos idôneos, suficientes a atestar a gravidade do problema de saúde alegado, conforme consta da sentença proferida.
8. Encontram-se disponibilizados nos autos relatórios de evolução médica do menor, filho da recorrida, além de termo de autorização para tratamento, comprovantes de internações e altas hospitalares e prontuários médicos (ID no 38190503), subscritos por profissionais de diversas áreas da saúde, aptos a comprovar que o menor sofre de asma brônquica, de natureza grave, necessitando de constante auxílio e socorro por parte da genitora.
9. Assim, incontroverso o motivo de saúde do filho da recorrida a ensejar a remoção da genitora, nos termos do art. 36, III, b, da Lei no 8.112/90, interpretação de acordo com o princípio constitucional de proteção à família, previsto no art. 226 da CF/88, bem como em observância ao direito constitucional à saúde, previsto no art. 196 da CF/88.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.